Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730768-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIK MUNIZ DE LIRA PACIENTE: ERIK MUNIZ DE LIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, escrito de próprio punho, por ERIK MUNIZ DE LIRA, em execução penal, no qual requer a concessão de prisão domiciliar humanitária (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 29). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: 01. O peticionante cumpre pena de 24 anos e 20 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 7 anos, 3 meses e 1 dia de sua reprimenda. 02. Em petição de próprio punho ID 62074267, requer a concessão de prisão domiciliar humanitária. Aduz que possui mãe doente e filhas menores que dependem de sua assistência. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0010712-42.2017.8.07.001), verifica-se que ante o silêncio do advogado constituído, nomeou-se a Defensoria Pública para assistir o reeducando em 15/05/2024 (decisão de mov. 94.1). 04. Nos autos de execução não consta pedido e/ou decisão acerca da prisão domiciliar mencionada. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus. 05. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. 06. Neste sentido, informamos o envio de memorando ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública (NEP) para que o reeducando seja incluído em atendimento penitenciário, mormente em razão do presente pedido de mão própria. Por todo o exposto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. (fls. 32/33 – grifo nosso) Como os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito, e, esse órgão informou que não há pretensão a ser deduzida na 2a instância, aliado ao fato de que não há nos autos decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de agosto de 2024 18:14:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora